Tribunal: CARF
Processo: 10660.720864/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.720864/2013-54
ACÓRDÃO
9202-011.644 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MUNICIPIO DE ITUTINGA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/01/2011
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA
GFIP. CONFIGURAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA
PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de
contribuições previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a
demonstração da ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito
passivo, não fazendo qualquer referência a exigência de comprovação de
dolo, fraude ou simulação. Correta a imputação de multa isolada de 150%
quando o contribuinte declara em GFIP possuir créditos oriundos de ação
judicial sem trânsito em julgado, o que revela não haver direito líquido e
certo à compensação e atesta a falsidade da declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento. Apresentou declaração de voto o
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.644 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.720864/2013-54
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Leonam
Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Marcos Roberto da Silva, Miriam Denise
Xavier (substituta integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pela conselheira Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
no 2402-012.396 (fls. 289/306), o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar
a multa isolada aplicada, por entender que a fiscalização não demonstrou que a contribuinte
prestou, dolosamente, declaração falsa em GFIP, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/01/2011
COMPENSAÇÃO. GLOSA. AÇÃO JUDICIAL.
É vedada a compensação mediante aproveitamento de tributo objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO
APRESENTADA PELO SUJEITO PASSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Inaplicável a imposição de multa isolada de 150% - prevista no § 10 do art. 89 da
Lei no 8212/91 - quando a autoridade fiscal não demonstra a conduta dolosa do
sujeito passivo necessária para caracterizar a falsidade da declaração em GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário, cancelando-se a multa isolada aplicada. Vencidos os
conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Diogo Cristian Denny, que negaram-lhe
provimento. O conselheiro Diogo Cristian Denny manifestou interesse em
apresentar declaração de voto.
Valho-me de trechos do relatório contido na decisão recorrida, por bem retratar a
questão:
Compõem o presente processo os autos de infração 51.006.4930 (glosa de
compensação) e 51.006.4949 (multa isolada), lavrados em 4/4/2013, com valores
originários (sem multa ou juros) respectivamente, de R$ 189.700,00 e R$
284.550,00.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.644 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.720864/2013-54
3
Como motivação do lançamento, consta, no Relatório Fiscal de folhas 16 a 19, o
seguinte:
Inicialmente informa que o lançamento decorre de anulação de lançamento
anterior, nos termos do acórdão 0942.861/2013.
Informa que em nova ação fiscal, o sujeito passivo foi intimado a apresentar
novos documentos que julgasse necessário. No entanto, nenhum documento foi
apresentado. Trata, portanto, o lançamento da glosa de compensação de
contribuição incidente sobre subsídios de exercentes de mandato eletivo no
período 2/1998 a 9/2004.
Há processo judicial, de número 2004.38.00.0408190 pleiteando o direito à
compensação dos valores pagos indevidamente. No entanto, por não haver
decisão definitiva, haveria compensação indevida de acordo com o art. 170-A do
CTN.
As compensações foram formalizadas através de GFIP enviadas no período
14/5/2010 a 19/1/2011, referentes às competências 4/2010 a 12/2010.
Foi aplicada multa isolada nos termos do art. 89, §9o da Lei 8.212/1991.
A Turma recorrida concluiu por afastar a multa isolada ao argumento de que “a
fiscalização não demonstrou que a contribuinte tenha, dolosamente, prestado declaração falsa em
GFIP, (...) o sujeito passivo entendeu ter exercido um direito que lhe seria assegurado pela
legislação”. (fl. 293)
A Fazenda Nacional tomou ciência da decisão e apresentou Recurso Especial (fls.
308/320) visando rediscutir a seguinte matéria: Possibilidade de aplicação da multa isolada nos
casos de compensação indevida em que não restou caracterizado dolo ou fraude (art. 89, § 10,
da Lei no 8.212/1991).
Pelo despacho de fls. 324/331, foi dado seguimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, com base nos paradigmas no 9202-007.432 e no 9202-009.265.
Os autos foram encaminhados ao Contribuinte e retornaram com as contrarrazões
de fls. 339/353.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.644 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.720864/2013-54
4
a. Possibilidade de aplicação da multa isolada nos casos de compensação
indevida em que não restou caracterizado dolo ou fraude (art. 89, § 10, da Lei
no 8.212/1991), com base nos paradigmas no 9202-007.432 e no 9202-009.265.

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 289/306):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/01/2011
COMPENSAÇÃO. GLOSA. AÇÃO JUDICIAL.
É vedada a compensação mediante aproveitamento de tributo objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO
APRESENTADA PELO SUJEITO PASSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Inaplicável a imposição de multa isolada de 150% - prevista no § 10 do art. 89 da
Lei no 8212/91 - quando a autoridade fiscal não demonstra a conduta dolosa do
sujeito passivo necessária para caracterizar a falsidade da declaração em GFIP.
(...)
Voto
(...)
A fiscalização entendeu que a contribuinte teria prestado declaração falsa e que
portanto seria aplicável o disposto no § 10 do art. 89 da Lei 8212/91, in verbis:
(...)
A interpretação literal do dispositivo retro mencionado realmente parece
chancelar a conclusão da autoridade fiscal.
Todavia, não pode passar despercebido que a conduta da Contribuinte estava
pautada, na sua interpretação, de que, conforme destacado pela própria
Fiscalização no Relatório Fiscal objeto do processo no 10660.721132/2012-09, do
qual o presente processo é decorrente, a Receita Federal do Brasil, reconhece a
inexigibilidade das contribuições sociais, cuja legislação de regência foi suspensa
pela Resolução do Senado Federal n°. 26/2005, portanto.
É dizer: no entendimento da Contribuinte, ainda que tenha ajuizado ação fiscal,
em setembro de 2004, com vistas a discutir a inconstitucionalidade da exigência
da contribuição social incidente sobre os subsídios pagos aos agentes políticos,
fato é que, no ano subsequente ao ajuizamento da referida ação, o Senado
Federal, por meio da Resolução no 26 de 21/06/2005, em virtude de declaração
de inconstitucionalidade em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.644 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.720864/2013-54
5
autos do Recurso Extraordinário no 351.717-1 – Paraná, suspendeu a execução da
alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei Federal no 8.212, de 24 de julho de 1991,
acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei Federal no 9.506, de 30 de outubro de
1997, restando, assim, assegurado / reconhecido o seu direito creditório.
Nesse contexto, a fiscalização não demonstrou que a contribuinte tenha,
dolosamente, prestado declaração falsa em GFIP. A contrario sensu, o sujeito
passivo entendeu ter exercido um direito que lhe seria assegurado pela legislação.
Expressando-se de outra forma, a divergência de entendimento a respeito da
aplicação da legislação tributária afasta a exigibilidade da multa lançada com base
na falsidade da declaração prestada pelo sujeito passivo, devendo ser cancelada a
exigência da multa isolada.
A falsidade difere do simples erro, pois ela pressupõe a existência de má-fé.
E a má-fé, como sabido, não se presume, vez que inexiste no Direito qualquer
princípio que erija a má-fé em regra ou critério de interpretação. Pelo contrário,
notadamente em matéria de penalizações, tenham o caráter que tiverem, é
vedada presunção de tão desabusado teor.
A fiscalização, portanto, tem o dever de provar a existência do elemento subjetivo
dolo, mais propriamente a intenção de alterar, suprimir, esconder, ludibriar, etc.
Noutro giro verbal, a autoridade administrativa deve comprovar a existência de
má-fé, a qual não se presume no Direito brasileiro.
Cito trechos do voto proferido nos acórdãos paradigmas no 9202-007.432 e no
9202-009.265:
Acórdão 9202-007.432
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/05/2011
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES. INSERÇÃO DE
DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre
as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na
GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem
efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91,
necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou
seja, a inexistência de direito "líquido e certo" à compensação, sem a necessidade
de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
(...)
Voto
(...)
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.644 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.720864/2013-54
6
Quanto ao mérito, como se depreende do próprio acórdão recorrido, a
contribuinte fez compensações de valores alegadamente indevidos, que teriam
sido reconhecidos por decisões judiciais. Essas compensações foram glosadas com
o fundamento de que as decisões judiciais não são definitivas, não sendo os
créditos pleiteados líquidos e certos, o que os torna inaptos para compensação.
Especificamente quanto à multa isolada, o acórdão recorrido considerou indevida
a exação sob o fundamento de que o art. 89, § 10o, da Lei no 8.212, de 1991
refere-se a falsidade na apresentação da declaração; que falsidade pressupõe a
má-fé; que o mero erro, ao declarar valor indevido, não constitui má-fé; que a
fiscalização teria que comprovar a presença do elemento subjetivo do dolo.
Cumpre, portanto, mediante a interpretação do art. 89, da Lei no 8.212, de 1991,
a seguir reproduzido, decidir sobre a(s) multa(s) aplicável(eis) no caso de redução
do pagamento de contribuições em GFIP mediante compensação indevida.
(...)
Como vimos, segundo o relatório fiscal (e-fls. 26) as compensações tidas como
indevidas decorrem de supostos pagamentos indevidos reconhecidos por
decisões judiciais, as quais, todavia, não são definitivas, não sendo os supostos
créditos, portanto, líquidos e certos. Enfim, a falsidade da declaração consistiria
na compensação indevida de valores aos quais não correspondem a crédito
líquido e certo.
Sobre os créditos passíveis de compensação, a Instrução Normativa RFB no 900,
de 30 de dezembro de 2008, vigente à época dos fatos, trazia as seguintes
orientações:
(...)
Como se vê, a Instrução Normativa vedava expressamente a compensação de
créditos que não fossem passíveis de restituição ou de ressarcimento, e, no caso,
os créditos pleiteados não eram passíveis de restituição ou ressarcimento.
Isso não significa que o contribuinte não poderia pleitear a restituição,
administrativa ou judicialmente. O que não poderia era, sem ter decisão definitiva
reconhecendo o direito ao crédito, lançar mão desses valores para,
indevidamente, reduzir o valor a recolher do tributo.
Assim, ao pleitear a compensação desses créditos, que, repita-se, a Contribuinte
sabia indevidas, incorreu sim em prestação de declaração falsa.
Declaração falsa é aquela que, conscientemente, não corresponde à verdade. É
diferente do erro, do mero engano, em que o agente insere informação
inverídica, porém, pensando estar inserindo informação verdadeira. Informar em
declaração entregue ao Fisco que detém um crédito passivo de restituição ou
ressarcimento quando não tem o reconhecimento de que esse crédito é passível
de restituição, configura efetivamente falsidade da declaração.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.644 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.720864/2013-54
7
E não cabe, em sede de simples pedido de compensação, analisar o mérito quanto
a eventuais questionamentos sobre a incidência dos tributos anteriormente pagos
com os quais se pretende subtrair valores a pagar. No pedido de compensação
devem ser informados créditos restituíveis, portanto, com direito creditório
reconhecido. Se o contribuinte entendia indevidos certos pagamentos, poderia
pleitear a restituição mediante procedimento próprio.
Nesse ponto é importante distinguir a condição de prestar declaração falsa,
prevista no § 10 , do art. 89, da lei no 8.212, de 1991 da exigência de
demonstração do evidente intuito de fraude, prevista no § 1o, do art. 44, da Lei no
9.430, de 1996.
Conforme referido acima, a Lei no 8.212, de 1991 reporta-se ao inciso I, do art. 44
da lei no 9.430, de 1996 apenas para indicar o percentual da multa, logo, também
não atrai a aplicação do § 1o do mesmo artigo. Aliás, quisesse o legislador que a
multa fosse devida apenas nos casos de evidente intuito de fraude, teria dito isso,
ou apenas invocado o § 1o do artigo 44, como vez em relação ao inciso I do
mesmo artigo.
Portanto, não se cogita aqui de demonstração de evidente intuito de fraude, mas
apenas de falsidade de declaração, conforme referido linhas acima.

Acórdão 9202-009.265
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2011
(...)
PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, com a inserção de informações falsas em
GFIP, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com base
no valor total do débito indevidamente compensado.
Para a aplicação de multa prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8212/1991, caberá
à autoridade fiscal a demonstração da efetiva falsidade na declaração, que
consiste na inexistência de direito líquido e certo a compensação, não sendo
necessária a imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do
contribuinte.
(...)
Voto Vencedor
(...)
Cumpre ressaltar que o § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991, bem assim o art. 46
da Instrução Normativa RFB no 900/2008, fazem referência ao inciso I do art. 44
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.644 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.720864/2013-54
8
da Lei no 9.430/1996 tão-somente para determinar a multa aplicável em caso de
apresentação de declaração falsa para compensação de contribuições
previdenciárias, estabelecendo que a penalidade em casos como o ora examinado
equivalerá ao dobro do previsto no inciso I do referido art. 44, o que totaliza a
150% (cento e cinquenta por cento) sobre os valores compensados
indevidamente.
Note que a norma previdenciária em momento algum vincula a presença de
qualquer elemento subjetivo para a aplicação da multa no percentual de 150%,
sendo essa a penalidade ordinariamente definida para a situação em tela. Dito de
outra forma, a aplicação do § 10 do art. 89 da Lei o 8.212/1991 não está
condicionada à comprovação de conduta dolosa ou de qualquer outro requisito
previsto no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, § 10o da lei 8212/1991,
somente faz-se necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade
de declaração, ou seja, a inexistência de direito líquido e certo a compensação,
sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação à conduta
do contribuinte.
No caso concreto, a Fiscalização demonstrou que o sujeito passivo compensou:
(...)
Todas essas compensações foram feitas sem qualquer base legal ou normativa,
tampouco ao amparo de decisão judicial, isto é, foram efetuados a partir da
inserção de informações falsas em GFIP, tanto assim que essas compensações
foram glosadas e não há mais discussão administrativa a respeito dessas glosas.
Percebe-se que há uma semelhança fática entre os paradigmas e o acórdão
recorrido, pois em ambos os casos restou constatada a realização de compensação indevida de
valores dos quais não correspondem a crédito líquido e certo, havendo discussão quanto à
aplicação, ou não, da multa isolada disposta no §10, do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Entendo que foi demonstrada a divergência jurisprudencial quanto à matéria, pois o
acórdão recorrido concluiu que a referida multa isolada é condicionada à comprovação, por parte
da fiscalização, da má-fé do contribuinte, permeada de dolo.
Por outro lado, os paradigmas convergem no sentido de sedimentar que, para
caracterizar a falsidade de declaração, ato justificador da multa isolada, é desnecessária qualquer
demonstração por parte da autoridade fiscal da ocorrência de fraude, dolo ou simulação por parte
do sujeito passivo, bastando apenas a ocorrência do ato, qual seja, a falsidade da declaração
consistente na compensação indevida de valores aos quais não correspondem a crédito líquido e
certo.
Ademais, o acórdão paradigma no 9202-007.432, assim como o presente caso,
refere-se a compensações decorrentes de supostos pagamentos indevidos reconhecidos por
decisões judiciais não definitivas.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.644 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.720864/2013-54
9
Portanto, deve ser conhecido o recurso da Fazenda Nacional.

II. MÉRITO
Conforme exposto, o recurso da Fazenda Nacional devolve para debate os
requisitos para aplicação da multa isolada prevista no art. 89, §10 da Lei no 8.212/91, lavrada em
razão da compensação indevida fundada em falsas declarações.
Segundo as razões da Recorrente, referida multa não pressupõe a comprovação de
conduta dolosa do sujeito passivo.
Sobre a penalidade em questão, o art. 89, §10 da Lei n o 8.212/91 possui a seguinte
redação:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Entendo que para aplicação da multa isolada prevista no dispositivo acima é
irrelevante a existência de dolo específico do contribuinte na prática de ato ilícito, bastando
apenas a comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Isto porque,
em nenhuma passagem do dispositivo legal em comento, o legislador atribuiu qualquer
necessidade de comprovação de dolo.
Percebe-se que a legislação acima transcrita não condiciona a aplicação da multa à
existência de ilícito praticado. Deste modo, para caracterizar a aplicação da multa, basta que se
comprove a falsidade da declaração apresentada, ou seja, a inexistência de direito “líquido e
certo” à compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na
conduta do contribuinte.
Neste ponto, o que pode ser entendido como falsidade? Segundo o dicionário
Michaelis (http://michaelis.uol.com.br/busca?id=a7pE), falsidade pode ser definido como:
Falsidade / fal·si·da·de / sf 1 Qualidade ou natureza do que é falso, daquilo ou
daquele que é mentiroso, enganador, apesar de parecer verdadeiro.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.644 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.720864/2013-54
10
2 Coisa falsa, enganadora, ilusória; mentira, calúnia.
3 Atitude ou comportamento próprio de quem é falso; crocodilagem, fingimento,
hipocrisia, dissimulação.
4 Tendência ou falha de caráter voltada para a traição; perfídia, deslealdade.
5 JUR Ato criminoso contra a fé pública cometido por aquele que esconde ou
altera a verdade, conscientemente, com a intenção de lesar ou obter vantagem
de alguém.
Infere-se que a falsidade está intrinsecamente relacionada àquilo que não é
verdadeiro, apesar de parecer sê-lo. É bastante relevante o conceito de falsidade apresentado no
art. 299 do Código Penal, que caracteriza a ocorrência do crime de falsidade ideológica quando o
agente:
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante:
Deste modo, sendo comprovado que foi inserido na GFIP informação
absolutamente divergente da realidade, ainda que não seja comprovado o dolo específico do
agente na realização desta conduta, resta caracterizada a ocorrência da falsidade de declaração de
compensação.
Isto porque a compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário,
prevista no art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional (“CTN”), a qual autoriza que o
contribuinte utilize créditos líquidos e certos em face da fazenda pública para satisfazer débitos
vencidos ou vincendos, conforme determina o artigo 170 do CTN, que assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Percebe-se do panorama legislativo exposto, que o instituto da compensação, por
um lado, autoriza o contribuinte a extinguir os créditos tributários por ele devidos, sob condição
de posterior homologação pela Fazenda Pública mas, em contrapartida, autoriza ao Fisco, no caso
de compensação considerada indevida ou incorreta, negar sua homologação e proceder à
cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Deste modo, apenas poderão ser objeto de compensação os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Ademais, diferentemente da multa de ofício e da multa de mora, a citada multa
isolada por falsidade na compensação não busca penalizar a ausência de arrecadação do tributo
(como o é a multa de ofício), tampouco a arrecadação a destempo (papel da multa de mora), mas
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.644 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.720864/2013-54
11
sim sancionar a utilização indevida do efeito extintivo das compensações, coibindo a utilização
indevida deste mecanismo por parte dos contribuintes.
A IN RFB no 900/2008, vigente à época dos fatos, é clara ao trazer a seguinte
orientação sobre os créditos passíveis de compensação:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível
de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos
arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo VII, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
§ 2o A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
I - o crédito que:
(...)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
(...)
XI - o crédito que não seja passível de restituição ou de ressarcimento;
Ou seja, quando os créditos pleiteados não são passíveis de restituição ou de
ressarcimento, é vedada a sua compensação. Desta forma, não se pode reduzir o valor a recolher
do tributo sem haver uma decisão definitiva reconhecendo o direito ao crédito.
No presente caso, o acórdão recorrido afastou da referida multa isolada por
entender que fiscalização não demonstrou que a contribuinte tenha, dolosamente, prestado
declaração falsa em GFIP. Conforme o acórdão recorrido, o sujeito passivo entendeu ter exercido
um direito que lhe seria assegurado pela legislação, o que não se confunde com falsidade, pois
esta pressupõe a má-fé do agente.
Contudo, o Relatório Fiscal de fls. 16 e ss e claro ao informar que o contribuinte
afirmou ter ajuizado ação (no 2004.38.00.040819-0) com o objetivo de “obter direito à
compensação dos valores pagos indevidamente a título de contribuição previdenciária patronal
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.644 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.720864/2013-54
12
incidente sobre os subsídios exercentes de mandato eletivo” (origem do suposto crédito alegado
em compensação). Neste ponto, a autoridade fiscal afirmou:
5.2- Considerando que não houve a decisão. definitiva (trânsito em julgado) que
lhe garanta o direito de efetuar a compensação, conforme sentença de primeira
instância e certidão.de objeto e pé, apuramos o crédito compensado
indevidamente pelo município, tendo em vista o artigo 170-A do CTN:
(...)
6 - As contribuições apuradas decorreram das glosas de compensações
informadas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
— GFIP, indevidamente utilizadas pelo Município de Itutinga — Prefeitura
Municipal, nas competências compreendidas entre 04/2010 a 12/2010, cujos
valores estão demonstrados no Relatório de Lançamentos — Levantamento GL,
Debcad n° 51.006.493-0, que integra o presente auto.
7 — A multa isolada decorreu das informações em Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social — GFIP, de compensação que não teria
'direito, reduzindo o valor devido nas competências acima relacionadas, cujos
valores estão demonstrados no Relatório de Lançamentos — Levantamento MI,
DEBCAD n° 51.006.494-3, que integra o presente auto.
Insta salientar que, no caso, ao ser intimado pela fiscalização, o contribuinte deixou
de apresentar qualquer documento que respaldasse suas alegações.
Portanto, indubitável que o contribuinte, para compensar seus débitos declarados
em GFIPs, alegou possuir créditos sem qualquer certeza ou liquidez, haja vista que, quanto ao
processo judicial supramencionado, inexistia decisão definitiva, enquadrando-se na compensação
indevida de acordo com o art. 170-A do CTN. Ou seja, o contribuinte incorreu em prestação de
declaração falsa.
O caso em tela não trata de mero equívoco do contribuinte, visto este ter
expressamente declarado possuir suposto crédito sem qualquer certeza ou liquidez.
Também não se confunde falsidade com fraude. Neste sentido, adoto como
fundamento trecho do voto proferido pela Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, no
Acórdão no 9202-004.341, julgado por esta 2a Turma da CSRF em 24/08/2016:
Ou seja, o legislador determina a aplicação de multa de 150% quando se trata de
falsidade de declaração, sem que no mencionado dispositivo, tenha a autoridade
fiscal, mencionado a necessidade de imputação, de dolo, fraude ou mesmo
simulação na conduta do contribuinte.
Mas, qual o limite entre a caracterização de simples informação inexata, ou sem
que o recorrente tenha legitimidade para exercer naquele momento o direito e a
falsidade propriamente dita? Ao efetivar compensação sobre valores de
contribuições ao qual não demonstrou o recorrente ter efetivamente promovido
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.644 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.720864/2013-54
13
o recolhimento, procedeu o recorrente a informação de existência de crédito na
verdade inexistente, indicando nítida falsidade de declaração. (...)
Neste ponto, entendo pertinente transcrever o voto do ilustre Conselheiro Kleber
Ferreira de Araujo, que tratou com muita propriedade a questão:
‘Verifica-se de início que a lei impõe como condição para aplicação da multa
isolada que tenha havido a comprovada falsidade na declaração apresentada.
Assim, para que o fisco possa impor a penalidade de 150% sobre os valores
indevidamente compensados, é imprescindível a demonstração de que a
declaração efetuada mediante a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social GFIP contém falsidade, ou
seja, não retrata a realidade tributária da declarante.
Pesquisando
o
significado
do
termo
falsidade
em
http://www.dicionariodoaurelio.com, obtém-se o seguinte resultado:
‘s.f. Propriedade do que é falso. / Mentira, calúnia. / Hipocrisia; perfídia. / Delito
que comete aquele que conscientemente esconde ou altera a verdade.’ Inserindo
esse vocábulo no contexto da compensação indevida é de se concluir que se o
sujeito passivo inserir na guia informativa créditos que decorrentes de
contribuições incidentes sobre parcelas integrantes do salário-de-contribuição,
evidentemente cometeu falsidade, haja vista ter inserido no sistema da
Administração Tributária informação inverídica no intuito de se livrar do
pagamento dos tributos.
Vale ressaltar que legislador foi bastante feliz na redação do dispositivo encimado,
posto que utilizou-se do art. 44 da Lei n. 9.430/1996 apenas para balizar o
percentual de multa a ser aplicado, não condicionando à aplicação da multa à
ocorrência das condutas de sonegação, fraude e conluio, definidas
respectivamente nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/1964.
Esse opção legislativa serviu exatamente para afastar os questionamentos de que
a mera compensação indevida não representaria os ilícitos acima, nos casos em
que o sujeito passivo tivesse declarado corretamente os fatos geradores, posto
que não se poderia falar em sonegação ou fraude fiscal.’ (...)
Contudo, não há que se confundir fraude com falsidade, tendo em vista que se o
legislador, quisesse atribuir a mesma natureza às duas penalidades, teria
simplesmente determinado a aplicação do art. 44, § 1o da 9430/1996.”
Cito também recentes precedentes desta Colenda Turma sobre o tema:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2008 a
31/08/2012 COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS COMPENSADOS.
FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.644 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.720864/2013-54
14
base no valor total do débito indevidamente compensado. É falsa a declaração em
GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a documentação que comprova a
existência dos créditos declarados. (acórdão no 9202-011.048; sessão de
25/10/2023; relatora: Sheila Aires Cartaxo Gomes)
*** ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/2009
a
31/05/2010
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
FALSIDADE
DA
DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO.
É cabível a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10, da Lei
8212/91, na hipótese de compensação indevida, quando demonstrada nos autos
a falsidade da declaração. (acórdão no 9202-010.948; sessão de 24/08/2023;
relator: João Victor Ribeiro Aldinucci; redator designado: Mário Hermes Soares
Campos)
Portanto, no caso, por ser desnecessária a comprovação da conduta dolosa do
contribuinte, deve ser reformado o acórdão recorrido a fim de reestabelecer a multa isolada
prevista no art. 89, §10 da Lei no 8.212/1991.
Ademais, a título de esclarecimento, informa-se que o caso em questão não é
objeto de aplicação Súmula CARF no 2061, pois a referida Súmula envolve situações em que há
expressa determinação judicial para que não haja a compensação, enquanto, no caso concreto,
não há informação nos autos de que houve ordem judicial expressa neste sentido.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto CONHECER do recurso especial da Fazenda Nacional, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros

Minha manifestação é relativa ao mérito.

1 Súmula CARF no 206: A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese de
aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.644 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.720864/2013-54
15
Convirjo com a conclusão do Eminente Relator, conquanto tenha observações para
pontuar, pois entendo que deve haver a demonstração do falsear, o que restou demonstrado.
No Tema 736 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF), a partir da
ADI 4905, a Excelsa Corte assentou Tese segundo a qual: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Logo, para os casos como o presente, não é constitucional que uma mera não
homologação de GFIP enseje aplicação de multa isolada. Não pode haver uma imputação objetiva.
É preciso demonstrar um falsear. Não basta uma mera não homologação do crédito, por si só.
Quem bem aprofundou o acima explanado, inclusive citando o § 10 do art. 89 da Lei
8.212, foi Sua Excelência a Ministra Rosa Weber, no Tema 736 (ADI 4905), nestes termos:

Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União Federal contra acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, que, em sede de mandado de
segurança, afastou a aplicabilidade das multas previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 (com redação dada pela Lei 12.249/2010) nos casos onde não se caracteriza a
má-fé do contribuinte, aplicando precedente de sua Corte Especial que, no julgamento da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
5007416-62.2012.404.0000,
declarou
a
inconstitucionalidade de referidos dispositivos.
(...)
(...)

Delineado esse contexto, observo que a legislação tributária federal contempla um
conjunto de medidas punitivas especificamente direcionadas a punir os contribuintes
que, agindo com má-fé e abuso de direito, pratiquem comportamentos ilícitos, com o
propósito de obter restituição ou compensação de créditos inexistentes ou avaliados a
maior, mediante o uso de declarações falsas ou comportamentos fraudulentos, valendo
destacar, dentre outras sanções de natureza civil, tributária, administrativa ou penal, as
seguintes sanções pecuniárias:
(...)
( b ) Multa de 150 (cento e cinquenta por cento) aplicada ao contribuinte que realizar
compensações indevidas, por meio de declarações comprovadamente falsas, em relação
às contribuições previdenciárias de que trata a Lei 8.212/91:
Lei 8.212/1991
(...)
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte
estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.644 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.720864/2013-54
16
dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
(...)
(...)

Todas essas modalidades de sanções tributárias referem-se aos tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil.

Ao contrário das multas previstas nos §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/96, que têm como
hipótese de incidência a mera recusa administrativa da homologação do pedido de
restituição ou da declaração de compensação tributária, as medidas punitivas
anteriormente mencionadas (itens a, b e c), pressupõe, necessariamente, a comprovação
da realização de declarações fraudulentas pelo contribuinte ou a prática de atos de
sonegação, fraude ou conluio entre os interessados.

Essas medidas sancionatórias, como se vê, foram todas instituídas sob a
perspectiva da prática comprovada de comportamentos motivados pela má-fé e pelo
abuso de direito dos contribuintes.

Já as sanções pecuniárias previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, de
outro lado, resultam do simples exercício pelo contribuinte do direito de postular à
Administração Pública a apreciação de sua pretensão de ressarcimento ou compensação
de valores que, segundo seu entendimento, foram pagos indevidamente.

Entendo, por isso mesmo, assistir razão ao eminente Ministro Gilmar Mendes
quando enfatiza, em seu voto, que as sanções pecuniárias em questão acham-se em
desconformidade com os postulados que informam o princípio da proporcionalidade,
especialmente sob a perspectiva da adequação que deve existir entre o conteúdo dos
atos estatais e as finalidades por eles pretendidas.

É que, no caso, embora as penalidades administrativas tenham sido criadas com o
propósito de coibir comportamentos maliciosos e práticas fraudulentas, como enfatizado
pela própria AGU, em nenhuma das hipóteses previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96 existe previsão que qualquer conduta abusiva ou enganosa atribuível ao
contribuinte.

Na verdade, referidas penalidades decorrem do mero indeferimento do pedido
formulado em sede administrativa, ainda que o pleito tenha por fundamento pretensão
amparada pela boa-fé do contribuinte.
Por isso, é preciso para a aplicação da multa isolada que ocorra o “algo a mais” e
não uma mera não homologação.
No caso da multa isolada do §10 do art. 89 da Lei no 8.212 é necessária a
demonstração da falsidade da declaração e essa “falsidade” não se dá com uma mera divergência
do crédito.
É preciso que tenha sido observado um fato suficientemente inescusável que possa
objetivamente indicar a falsidade que sustenta normativamente a multa isolada.
No caso presente, tem-se o relato soberano das instâncias ordinárias de que se
declarou possuir créditos líquidos e certos quando, em verdade, havia discussão em processo
judicial e sem trânsito em julgado, antecipando-se a uma conclusão final não proclamada
judicialmente adotando postura de futurologia, de modo a falsear a declaração com
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.644 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.720864/2013-54
17
voluntariedade. O fato é inescusável, aí sim justificando, por circunstâncias específicas, a
imposição da sanção excepcional.
É preciso bem registrar isso, porque o recurso especial da união deve ser provido,
mas o provimento deve exclusivamente ser motivado na constatação do elemento falsidade que
se observa no relato dos fatos concretos inescusáveis (reportados pelas instâncias ordinárias, com
soberania na descrição) não se tratando de aplicar tese como a pretendida no recurso especial da
União que visava a responsabilidade independente de intenção do agente, independente de dolo.
A Procuradoria da Fazenda Nacional, em seu recurso especial, fundamenta que bastaria o crédito
ser ilíquido e incerto para que seja aplicada a multa isolada. Mas, não é bem assim!
Deveras, se o dolo genérico no sentido de fraudar, de aplicar ardil, de cometer
ilícito, de utilizar documentos frios etc. (conduta consciente quanto à fraude, conluio, simulação,
atos ardis) é dispensável, não sendo exigido como elemento essencial para aplicar a multa isolada
do §10 do artigo 89 da Lei no 8.212; não se pode dizer o mesmo quanto a necessidade obrigatória
de se “demonstrar uma falsidade”, de se comprovar haver um ato inescusável específico, que
pode ser tido como uma espécie de dolo específico de falsear, de toda sorte dispensada a prova
de uma consciente conduta, sendo necessário apenas demonstrar o fasear por critérios objetivos.
Essa falsidade (circunstância fática objetiva inescusável) é exigida para não se
aplicar multa isolada de forma inadvertida puramente objetiva (uma aplicação “pura e seca”) pelo
só fato de não se homologar créditos ou parcela deles que sejam controvertidos.
O falsear é exigido e deve ser demonstrado, sob pena de violar a Tese do Tema 736
do STF.
Exemplos de falsear são os da Súmula CARF no 206 (inobservância de ordem judicial
expressa)2 ou, como no caso dos autos, sendo elementos objetivos que apontam para erro
inescusável que caracteriza o falsear a justificar a multa isolada do §10 do artigo 89 da Lei no
8.212, incluído pela Lei no 11.941, de 2009.
Ante o exposto, com as observações anotadas, dou provimento ao recurso especial
da Fazenda Nacional, acompanhando a relatoria.
Eis minha declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

2 Súmula CARF no 206. A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese de
aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Fl. 450
DF CARF MF
Original